Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO. CBMDF. CRITÉRIO DE MÉRITO INTELECTUAL. ANÁLISE CURRICULAR. ILEGALIDADE DECLARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO “ERGA OMNES”. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de apelação cível dos Autores, subtenentes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que, reconhecida a ilegalidade de análise curricular em edital para promoção por mérito intelectual, fossem os Autores submetidos à prova e, em caso de êxito, lograssem a promoção em ressarcimento de preterição.

2. Das preliminares. 2.1. Quanto à alegação de nulidade pela ausência de participação do Ministério Público em primeira instância, fica prejudicada a preliminar, uma vez que, instado a se manifestar, o Ministério Público informou não possuir interesse no feito. 2.2. As partes apresentaram fartamente todas as informações por meio de petições e os autos versam sobre matéria precipuamente de direito, que pode ser analisada por meio dos documentos, em sua maioria oficiais, juntados aos autos. Logo, é despicienda a oitiva das partes em audiência, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

3. O pano de fundo da ação consiste no fato de que, segundo os Autores, o CBMDF criou regras inexistentes na Lei 12.086/09, consoante item 9 do edital, restringindo a participação deles no CPO em vagas do critério de merecimento intelectual, uma vez que optou-se por uma análise subjetiva curricular, em detrimento de prova de seleção.

4. Acerca da ilegalidade no edital em que se previu análise curricular em detrimento de provas, foi ajuizada ação civil pública n. 0704128-30.2022.8.07.0018, na qual restou reconhecido o vício.

5. Desse modo, caso efetivamente cumpridos os demais requisitos formais para a promoção dos Apelantes à época do edital objeto da presente ação, deve o Apelado adotar providência para que eles se submetam à prova que deveria ser aplicada no critério de mérito, em observância ao art. 79, I, “b”, da Lei 12.086/2009.

6. Caso obtenham êxito nas provas seletivas, deverão ser garantidas as promoções na carreira em ressarcimento de preterição com pagamento de valores retroativos, consoante art. 74, §2o, da Lei 12.086/2009 e art. 62 da Lei 7.479/86.

7. Em atenção ao que dispõe o art. 21 da LINDB, os efeitos do presente julgamento circunscrevem-se aos Apelantes, sem prejuízo dos demais que lograram a promoção nos termos do edital ora impugnado, nada obstando que a Administração posteriormente adote uma solução geral e equânime, sem impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que sejam anormais ou excessivos.

8. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Majoração dos honorários recursais, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.